Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.201/2013. CARREIRA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei 5.201/2013, relativo a carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos.
2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a implementação em seu contracheque do pagamento do vencimento básico devido a ela na forma e no valor estabelecido pelo art. 2o, Anexo II, da Lei n. 5.201/2013, referente a última parcela do reajuste que deveria ter sido implantado no mês de 11/2015, correspondente a jornada de 30 horas semanais, bem como o pagamento das incidências reflexas sobre as demais parcelas de remuneração retroativo aquele mês, além do 13o e férias. Alega que o caso dos autos não se aplica o Tema 864 do STF, tendo em vista a previsão do reajuste na Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei n. 5.201/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. Publicado aquele acórdão os feitos suspensos devem voltar ao curso normal.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
6. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estando SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.